Tribunal: CARF
Processo: 13888.723150/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723150/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.148 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO FERRANDE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MULTA
PELO
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO DEVIDO. APLICABILIDADE.
A circunstância de não haver tributo devido não implica a desconstituição da
multa aplicável à falta ou à falha na entrega de deveres instrumentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723150/2013-21
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723150/2013-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal. Irresignado, tendo sido devidamente
cientificado, o sujeito passivo apresentou sua impugnação, asseverando sucintamente o
seguinte: - - ter apresentado a declaração tempestivamente, ter efetuado pagamento do
imposto devido no prazo, porém não tem como comprovar a transmissão da declaração
realizada em 27/04/2013. - reconhece que houve lapso de sua parte por não ter
detectado que a transmissão não ocorreu, porém discorda em ter de pagar multa que
considera cinco meses de atraso sobre dívida que fora saldada na data devida. - por isso
requer seja considerado insubsistente o feito fiscal.
Voto A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento. O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da
declaração de rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de
abril do anocalendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não
atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de 1995,
sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado o valor
mínimo de R$165,74. Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito
passivo, eis que no ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a
apresentar a declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se
comprova via documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos isentos,não-
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de quarenta mil reais,auferiu
rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 12 a 19). Assim, estando obrigado à
apresentação da referida declaração e tendo cumprido a obrigação com atraso, não há
como desobrigá-lo da multa imposta. Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar
de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei. Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo
plenamente vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo
que é defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às
orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do
CTN, mesmo que sumulados por tribunais superiores, a menos que haja súmula
vinculante do STF, não sendo esse o caso em tela. A autoridade julgadora também não
poderia acolher questões porventura levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para o cancelamento da multa lançada, vez que a
matéria encontra-se pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
por meio da Súmula no 49, no seguintes termos: A denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração. (Portaria Carf no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723150/2013-21

legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais. Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento
hipóteses de dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN). Eventual
argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade contributiva,
efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter apresentado a
declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema informatizado da Receita
Federal estava com problemas à época da entrega da declaração, entre outras alegações
nesse sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade
administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, sob pena de responsabilidade funcional. Ante o exposto, voto no sentido de
manter o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que é incabível a aplicação de multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Voto A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento. O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da
declaração de rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de
abril do anocalendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não
atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de 1995,
sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado o valor
mínimo de R$165,74. Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito
passivo, eis que no ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a
apresentar a declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se
comprova via documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos isentos,não-
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de quarenta mil reais,auferiu
rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 12 a 19). Assim, estando obrigado à
apresentação da referida declaração e tendo cumprido a obrigação com atraso, não há
como desobrigá-lo da multa imposta. Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar
de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723150/2013-21

Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei. Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo
plenamente vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo
que é defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às
orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do
CTN, mesmo que sumulados por tribunais superiores, a menos que haja súmula
vinculante do STF, não sendo esse o caso em tela. A autoridade julgadora também não
poderia acolher questões porventura levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para o cancelamento da multa lançada, vez que a
matéria encontra-se pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
por meio da Súmula no 49, no seguintes termos: A denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração. (Portaria Carf no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais. Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento
hipóteses de dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN). Eventual
argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade contributiva,
efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter apresentado a
declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema informatizado da Receita
Federal estava com problemas à época da entrega da declaração, entre outras alegações
nesse sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade
administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, sob pena de responsabilidade funcional. Ante o exposto, voto no sentido de
manter o crédito tributário lançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original